Tribunal: CARF
Processo: 16561.720191/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720191/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.775 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 24/02/2011 a 20/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE
COMUM. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o relator que dava parcial provimento para afastar a multa agravada.
Designado o conselheiro Walker Araújo para redigir o voto vencedor.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator

(assinado digitalmente)
Walker Araujo – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, Vinicius Guimaraes (Presidente em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720191/2016-80
Fl. 4683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa
Nunes Girard, o conselheiro Jose Renato Pereira de Deus e o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório

Assinala-se que o Termo de Verificação Fiscal está juntado a partir das e-
folhas 2.682.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada e agravada de 225% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos em
2011/2012; em valor total de R$30.121.849,54 para o auto de infração (AI) de IOF; e
em valor total de R$64.921.725,84 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo conforme
fls. 3024 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões da
investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da relação
obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de responsáveis (vide fls.
3024 e ss). Na seqüência, serão apresentados, sinteticamente, os principais pontos do
longo relatório fiscal (TVF).
O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação Lava Jato,
e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de 13/02/2015, que instituiu a
Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público Federal -
Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR, recebida na
Demac/SPO.
Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada pelo
Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação direta com os
fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
PEDRO ARGESE JÚNIOR: É sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o MPF,
atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando as atividades
e os interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas da empresa
Fl. 4684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Piroquímica no interesse da organização. As contas foram usadas para a evasão de
divisas e tinha plena consciência da finalidade. Também atuava como o responsável
pela abertura das empresas no exterior.
ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as
decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar e
financiar a organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado YOUSSEF
estruturou um sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de divisas, valendo-se
de empresas de fachada e offshores, simulando contratos de importação, visando
realizar contratos de câmbio fraudulentos.
LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também denunciado
Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto Youssef na prática dos
crimes de operação não autorizada de instituição financeira, lavagem de dinheiro de
terceiros e evasão de divisas. Valia-se diretamente das empresas Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda.,
indiretamente, valia-se das empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV &
CW Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática
Ltda. - ME. Estava envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp.
Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com
diversas instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização
criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor
movimentado.
Leonardo Meirelles é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen, detendo 90% do
capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa Labogen S.A. Química
Fina e Biotecnologia.
ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen.. Recebia
comissão de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por Leonardo e
Leandro.
LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o
denunciado Leonardo que era o administrador das duas empresas. O contrato social da
empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em nome de
Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na
importação fraudulenta. Youssef mandava as ordens para pagamentos no exterior para o
denunciado Leonardo, que as repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro executava
diversos contratos de câmbio fictícios e tinha consciência de que não representavam
importações verdadeiras.
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital total,
conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as DIPJs dos ACs
de 2010 a 2014.
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores provenientes
dos crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas GFD e Devonshire
Global Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio, sob a falsa rubrica
"Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no Brasil - participação
em empresas no País - para aumento de capital. Foi uma simulação, como se estivessem
investindo capital na empresa GFD, quando, em verdade, o objetivo era ocultar,
dissimular e movimentar valores provenientes de crimes antecedentes existentes no
exterior.
Fl. 4685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro, Esdra,
Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014, saídas de
divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649
operações de câmbio.
As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2) HMAR
Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia;
4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica Comercial Ltda. -
EPP: 6) RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME. Também estão
envolvidas as empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.
O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens específicos para
as empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio fraudulentas e,
conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual fora transcrito na íntegra o
subitem (ii) Labogen Química no TVF.
No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi registrada
em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era utilizada para fraudes
realizadas pela organização criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.
O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro Argese Junior.
A Labogen Química Fina realizou diversas importações com a DGX Import & Export
Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela organização criminosa
e que não existem de fato. Nenhuma destas importações ocorreram na realidade e foram
operações simuladas com o intuito de evasão de divisas para o exterior. Na Receita
Federal do Brasil (RFB) não há registros dessas importações.
Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das empresas
estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre outras.
Nos autos n° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e correlatos (autos originários n°
2006.70.00.018662-8 e 2009.70.00.003250-0), o Ministério Público Federal relatou na
denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto Youssef, Waldomiro Oliveira,
Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese
Júnior, entre outros, de forma consciente e voluntária, ocultaram de maneira ilícita da
atividade econômica das empresas valores no montante de R$ 24.318.167,00
provenientes de peculato e corrupção em face da Petrobras. Esse montante foi ocultado
mediante inúmeras transferências bancárias pulverizadas das contas da M. O.
Consultoria paras diversas empresas como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos
Labogen e Piroquímica, todas de propriedade de fato de Youssef.
Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas foram
remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para pagamento de
importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro transnacional e
crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o MPF.
E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central, só no
período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram identificados 2.074
contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os remetentes foram as
empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de US$ 64.210.057,56;

2) Indústria de Medicamentos Labogen: 483
contratos no montante de US$ 22.713.141,31; 3) Piroquímica: 462 contratos no
montante de US$ 25.037.785,56;
a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou apenas 4
Declarações de Importação no ano-calendário de 2013, no valor total de US$ 15.517,23.
Mas, nenhuma dessas importações constam na tabela dos contratos de câmbio
celebrados para pagamento de importações inexistentes, elaborada com base nas
informações do Banco Central do Brasil;
para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas, todas sem
Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre a Piroquímica e a
Fl. 4686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de US$ 2,05 milhões. Tal
contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O denunciado Leonardo é
quem assina como presidente da RFY e como presidente da Piroquímica é o denunciado
Pedro quem assina;
os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese Júnior e
Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de câmbio irregulares das
empresa, conforme depoimento de Leandro.
Distribuição por dependência nos autos n° 504955714.2013.404.7000, 5004996-
31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta denúncia Waldomiro
de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de lavagem de capitais, previsto no
art. 1° da Lei n° 9.613/98.
Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 507169890.2014.404.7000
(CAMARGO CORREA) e IPL n° 505383609.2014.404.7000 (UTC): O MPF, em
09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de Oliveira, entre outros. Trechos
da denúncia do MPF são transcritos no TVF.
Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São Paulo,
Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos Depoimentos da Delação
do Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos de Colaboração, dos quais se
transcrevem trechos no TVF.
Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros, declarou que:
Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A., Indústria de
Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV & CVV Consultoria
para indicar o depósito e transferências financeiras para essas contas.
A maioria do dinheiro era utilizada para aquisição de contratos de câmbio para
pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de
Importação; não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef movimentava
em suas contas; todos os contratos de câmbio celebrados a mando de Youssef não
possuem Declarações de Importação e não foram objeto de qualquer tributo; Alberto
Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre cada movimentação feita nas contas
de suas empresas.
Leandro Meirelles declarou, entre outros, que: quando começou a trabalhar na Labogen
S.A. a empresa estava inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no
escritório de José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o nome das
empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.
Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações em
nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão Leonardo
recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5 para o caixa da
Piroquímica; por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em 20/11/2012, ele e Leonardo
conheceram Alberto Youssef e logo começaram a operar para ele fazendo contratos de
câmbio para pagamento de importações fictícias.
Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros, declarou à PF
em Curitiba: não sabe porque as contas de sua empresa Piroquímica são utilizadas por
Alberto Youssef para movimentações financeiras. Esclareceu que as contas da
Piroquímica e da Labogen S.A. são administradas por Leonardo Meirelles, o qual
mantém contato com Youssef para as movimentações; desconhece a origem dos
milhões que foram remetidos para o exterior.
Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros, declarou à
PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas. Conheceu Leonardo
Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina frequentado por Leonardo
e que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen. Os 10% das cotas que recebeu
foram de forma gratuita em troca de seu trabalho; conheceu Pedro Argese em 2009, que
possuía 100% das cotas da Piroquímica.
Fl. 4687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia foi
utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef -
para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações
fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de divisas ao
exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF).
Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015- BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN - Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações de
câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
Segundo o Bacen, a Ind Labogen realizou remessas financeiras ao exterior nos anos-
calendário 2011 a 2012, utilizando-se da Corretora Pionner e do Banco BVA, todas com
natureza “15806 - Importação - Câmbio Simplificado”, totalizando USD 18.601.498,01
e R$ 31.830.665,84, conforme tabela constante no final deste Termo.
Nos dados recebidos do Banco Central do Brasil em atenção à Requisição de
Movimentação Financeira expedida pela Receita Federal, verificamos que nos
anoscalendário 2010 a 2013, a corretora Pionner fechou com as três empresas 1.540
contratos de câmbio, para pagamento de importações, totalizando US$ 104.000.962,98
ou R$ 191.246.235,40. Dos 1.540 contratos, 515 foram fechados pela Ind. Labogen.
O Banco Central do Brasil, no Ato n° 1.304, de 07/10/2015, decretou a Liquidação
Extrajudicial da PIONEER CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em 18/03/2015,
teve baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
por inexistência de fato, conforme determinado no inc. II do art. 27 da Instrução
Normativa RFB n° 1.470/2014.
A referida baixa de ofício foi por intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 312, de
06/03/2015 (DOU de 18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo. Todo o procedimento
fiscal para a baixa de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n°
10803.720074/2014-88.
A Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen realizou diversas importações
simuladas com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED.
Ambas as empresas não existem de fato e nunca realizaram exportações ao Brasil,
conforme pesquisas efetuadas pela Receita Federal do Brasil.
O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong
Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas sobretudo
na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, assina como presidente da
empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e IRRF,
com multa e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária, mas, os impugnou
apenas o responsável solidário Alberto Youssef.
Cientificado dos Autos de Infração em 14/12/16 (fl. 4363), Alberto Youssef protocolou
impugnação (fls. 4369 e ss) em 12/01/17 (fl. 4367), onde alegou basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59, inciso
II, do Decreto n.° 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.° 9.784/99, pois não
foi franqueada qualquer participação ou informação à recorrente ao longo do curso da
ação fiscal.
Fl. 4688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em razão do
preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V e 59, II do
Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração Fazendária;
Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal terem
sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão legal, prejudica
a efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso
a computador para ler o conteúdo do que recebeu.
O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de oficio,
quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em iguais condições a
outros contribuintes.
E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato administrativo,
que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo de pleno de direito e o
ato nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado, logo que deve respeitar a
estrita legalidade. Assim, configura afronta ao princípio da legalidade conduzir as
funções de fiscalização e atribuir responsabilidade à contribuinte, negligenciando seus
direitos fundamentais.
A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do Decreto
70.235/72.
Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais apontam
uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na norma geral e
abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta específica que levaram a conclusão, de
que o impugnante seria administrador de fato ou devedor solidário da autuada.
Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro, indispensável
a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto 70.235/72.
As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo dispositivo dela violado.
Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infralegal e regulamenta várias hipóteses de
incidência do imposto renda, não se limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o
fundamento legal sempre decorre da Lei.
No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e 675 do
RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea "a", da Lei
11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os seguintes artigos do
referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1° a 3°, artigo 682, I, art. 717, 722, 723, 725
todos do RIR/99.
Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela empresa
fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade, com o rigor que
exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura cerceamento de
defesa.
Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de incidência do
artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal, espacial).
E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a falta
de identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do RIR/99, quando
não incorporadas no salário dos beneficiários.
O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades fiscais, ao
apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que per si é causa de
nulidade do auto de infração.
Os lançamentos compreendidos no período anterior a 13/12/2011, foram alcançados
pela decadência, não podendo mais ser constituídos, ao menos a que diz respeito ao
impugnante. Isto porque, a decadência não se interrompe ou suspende, continua a fluir
até que a ciência do contribuinte do lançamento de oficio e lavratura do auto de
Fl. 4689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

infração, o que ocorreu, somente em 13.12.2016, que não se aperfeiçoou, porque
realizado em franco preterimento de defesa do contribuinte.
A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis tributários,
multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de fiscalização, com o
seguinte fundamento: art. 44, parágrafos 1° e 2°, da Lei 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007.
Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização.
Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de simular
contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no artigo 44,
parágrafo 2°.
No caso sequer a multa de 75% (setenta e cinco) seria cabível haja vista, que a retenção
na fonte na forma do artigo 674, RIR/99 por si configura verdadeira a penalidade.
Todavia, incabível o agravamento da multa para 150%, quem dirá então 225%, quando
sequer o impugnante foi intimado para prestar esclarecimentos, porque na configuração
da regra matri2 do artigo 61, da Lei 8.891/1995, não há a figura da fraude como
fundamento legal basta a conduta omissa.
E pacificado perante os Tribunais que aplicação de penalidades não pode configurar
confisco, vedado pelo ordenamento constitucional
Na espécie o confisco é mais que evidente, porque a multa supera em muito o valor
apurado como tributo devido.
Ao que bem nos revela o conjunto dos depoimentos a LABOGEN por dificuldades
financeiras começou a operar o câmbio com pessoas no mercado, tendo se apresentado a
YOUSSEF como uma prestadora de serviço.
Assim, o fato de YOUSSEF utilizar-se do serviço prestado pela empresa não o torna
responsável pelas transações já praticadas pela empresa. Logo, não lhe podem ser
atribuídas as operações indicadas no AI.
Não basta demonstrar que um determinado fato jurídico tributário ocorreu para imputar
as "pechas", de líder de uma suposta organização criminosa ao impugnante ou
a
sugerida responsabilidade ou solidariedade.
Para tanto, indispensável provar de forma inequívoca de que cada remessa ao exterior
realizada pela LABOGEN e, objeto da autuação fiscal, foram realizadas em conjunto
pelo impugnante e empresa fiscalizada.
No ponto, não emana da autuação fiscal a necessária certeza para imputar
responsabilidade ou solidariedade ao impugnante e muito menos para apontá-lo, como
sócio administrador da LABOGEN.
Simplesmente, por demais evidente, YOUSSEF não foi o único a utilizar os serviços de
LEANDRO e LEONARDO MEIRELLES.
Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no entanto não
anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o compartilhamento de dados entre
Polícia Federal e Receita Federal.
A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada em
documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito policial (IPL
1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-14.2013.404.7000, e em
fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério Público Federal contra Alberto
Youssef e outros.
A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo fiscal, porque
sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos. E, por outra via, a
Fl. 4690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é atividade probatória. E o fato
jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve ser provado, segunda as regras da
legislação tributária.
E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um processo
para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade probatória desenvolvida
em outro processo, porém, jamais de atividade inquisitória, como é o inquérito policial
ou a denúncia dele decorrente.
É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de documento,
consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema de garantias vigente,
indispensável a autorização judicial.
Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada às provas
produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação antecipada e da
pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude noticiadas
diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe, mentor ou líder de
organização criminosa.
De se dizer, das empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios, de se
frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo Meirelles.
Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi
subordinado ou empregado de Youssef.
Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam contas
no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou em nome de
terceiros a disponibiliza a terceiros.
E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando sobre
LEONARDO MEIRELLES.
Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição dos
fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter sido mais
um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de direito da
Labogen, ou qualquer outra controlada por MEIRELLES.
A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que impõe o
reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial que autorizou
um suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de provas para configurar o
vínculo.
A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que os
sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade do artigo 124, I
implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade de sujeitos passivos.
Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação fiscal, para
concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação jurídica
tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que LEONARDO
MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do esquema
coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer YOUSSEF
(2012), operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr. Waldomiro de
Oliveira.
Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis tributários.
Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que estejam na
direção, gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando praticarem atos nas
hipóteses elencadas no "caput" do dispositivo legal.
Fl. 4691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a Labogen, conforme se
depreende do depoimento de Meirelles anexos ao PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do
direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte integrante do
auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a bem de extinguir a
presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo e débito tributário.
Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente não se
espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da ação fiscal, a
fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade com fundamento no
artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do impugnante e do débito fiscal,
a ele correspondente, nos termos da fundamentação retro.
Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja
oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a
impugnação, juntada de documentos necessários ao contraditório e deslinde da
verdade material."

- Da Revelia
A contribuinte Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S/A,
embora regularmente cientificada (ciência em 30/12/16, fl. 3.023), não apresentou impugnação
aos autos de infração constantes do presente processo, o mesmo ocorrendo com os seguintes
autuados na condição de responsáveis solidários:
1. PIONEER CORRETORA DE CÂMBIO LTDA - EM LIQUIDACAO:
CNPJ 69.251.239/0001-30, ciência em 30/12/16, fl. 3016.
2. MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. - CNPJ 32.254.138/0001-03
ciência em 29/12/16, fl. 3017.
3. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF: 613.408.806-44,
ciência em 12/12/16, fl. 4344.
4. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF: 259.541.118-71, ciência em
12/12/16, fl. 4346.
5. LEONARDO MEIRELLES, CPF: 265.416.238-99, ciência em
12/12/16,. fl. 4353.
6. LEANDRO MEIRELLES, CPF: 336.159.598-33, ciência em 29/12/16,
fl. 4352.
7. PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF: 033.756.918-58, ciência em
29/12/16, fl. 4359.
Fl. 4692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

8. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF: 329.334.438-05, ciência em
12/12/16, fl. 4355.
9. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF: 253.798.098-04, ciência em
30/12/16, fl. 4362.
Neste caso, impõe-se a declaração de revelia para os autuados acima citados,
incluindo a contribuinte Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S/A, na forma
determinada pelo artigo 54 do Decreto n° 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal).
Em 25 de setembro de 2017, através do Acórdão n° 12-91.715, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada por Alberto Youssef.; Declarou ainda a revelia do
contribuinte e dos responsáveis, que não apresentaram impugnação.
Alberto Youssef foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11
de outubro de 2017, às e-folhas 4.476.
Alberto Youssef ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de novembro de
2017, de e-folhas 4.501 à 4.555.
Foi alegado:
PRELIMINARMENTE:
 Nulidade - preterimento do direito de defesa - inteligência do artigos
10, V e 59, II do Decreto 70.235/72 - omissão da Administração
Fazendária - violação da legalidade e devido processo legal;
 Nulidade do Auto de Infração - violação do artigo 10°, inc. III, do
Decreto 70.235/72;
 Da violação ao artigo 142, do CTN e art. 10, inc. IV, do decreto n°
70.235/72.
NO MÉRITO:
 Da decadência - IRRF e IOF;
 Impossibilidade do agravamento de multa - sem a existência dos
requisitos legais - IRRF e IOF;
 Do uso da prova emprestada - ausência da decisão que autorizou o
compartilhamento de dados - incorreta descrição do evento tributário;
 Da ausência de solidariedade - artigo 124, I do CTN - Responsabilidade
por substituição da instituição financeira;
 Da responsabilidade tributária - artigo 135, III do CTN.

DO REQUERIMENTO FINAL:
De todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal, nos seguintes termos:
Fl. 4693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

a. Sejam reconhecidas as preliminares arguidas: i) nulidade do processo
por preterimento do direito de defesa; cerceamento de defesa ii)
ausência de descrição dos fatos; iii) inaplicabilidade da multa
qualificada e decadência; iv) ausência de parte integrante do auto de
infração; ilegitimidade; a bem de extinguir a presente ação fiscal,
reconhecendo a inexistência do vínculo e do débito tributário;
b. Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que
sinceramente não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência
e improcedência da ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de
solidariedade e responsabilidade (arts. 121, I e 135, III do CTN) ou
qualquer vínculo do Recorrente e do débito fiscal a ele correspondente,
nos termos da fundamentação retro.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Alberto Youssef foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11
de outubro de 2017, às e-folhas 4.476.
Alberto Youssef ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de novembro de
2017, de e-folhas 4.501.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
PRELIMINARMENTE:
 Nulidade - preterimento do direito de defesa - inteligência do artigos
10, V e 59, II do Decreto 70.235/72 - omissão da Administração
Fazendária - violação da legalidade e devido processo legal;
 Nulidade do Auto de Infração - violação do artigo 10°, inc. III, do
Decreto 70.235/72;
 Da violação ao artigo 142, do CTN e art. 10, inc. IV, do decreto n°
70.235/72.
NO MÉRITO:
 Da decadência - IRRF e IOF;
Fl. 4694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

 Impossibilidade do agravamento de multa - sem a existência dos
requisitos legais - IRRF e IOF;
 Do uso da prova emprestada - ausência da decisão que autorizou o
compartilhamento de dados - incorreta descrição do evento tributário;
 Da ausência de solidariedade - artigo 124, I do CTN - Responsabilidade
por substituição da instituição financeira;
 Da responsabilidade tributária - artigo 135, III do CTN.
Passa-se à análise.
- PRELIMINARMENTE: Nulidade - preterimento do direito de defesa -
inteligência do artigos 10, V e 59, II do Decreto 70.235/72 - omissão da Administração
Fazendária - violação da legalidade e devido processo legal.
É alegado às folhas 15 do Recurso Voluntário:
E in casu houve preterimento do direito de defesa na constituição do crédito tributário.
Isto porque, a informática, sistemas, programas e acesso a meio digital e eletrônico
criados pelo Poder Público devem contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
diminuir a burocracia, facilitar a vida dos administrados e não mitigar direitos do
cidadão contribuinte.
Nesse sentido, perceba-se, o quanto constou no Termo de Verificação:
Declaro-me ciente da responsabilidade tributária e dos documentos de lançamento acima
identificados, tendo neste momento recebido este Termo e todos os documentos de lançamento
(notificação/auto de infração) e documentos complementares em mídia digital não regraváveI
(CD/DVD)
Ocorre que o CD/DVD não foi entregue ao Recorrente no ato de ciência da notificação;
logo, nenhum dos 10 processos administrativos fiscais digitais foi disponibilizado no
meio eletrônico, consoante orientado ao Recorrente.
E quando a Administração Fazendária disponibiliza aos administrados serviços por
meio eletrônico e os orienta a utilizá-los, significa que deve cuidar para que o
contribuinte possa realizar todos os atos de seu interesse, quando mais foi orientado
expressamente a proceder deste modo.
Vale dizer, as autoridades fiscais não têm a faculdade de escolher qual processo
administrativo fiscal digital terá o seu conteúdo disponível no meio eletrônico. O
contribuinte tem a faculdade de escolher os meios disponibilizados pela Administração
Fazendária para prática dos atos de seu interesse, mas esta tem o dever e não a
faculdade de disponibilizar todos os meios, que orienta o contribuinte a utilizar.
E qual a razão de formalizar um processo digital e não incluí-lo no ’ sistema eletrônico?
Ora, a mídia eletrônica já devia ter sido disponibiliza ao contribuinte por ocasião da
ciência do lançamento de ofício.
E sem dar causa ao não acesso ao processo administrativo fiscal, o prazo para ofertar
impugnação não foi suspenso. No entanto, o contribuinte não possui o dever de suprir
a omissão da fiscalização, que deve disponibilizar a íntegra do processo, sob pena de
nulidade (arts. 8o, 9o do Decreto 70.235/72).
(Grifo e negrito próprios do original)
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 17 daquele documento:
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da ciência
do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do lançamento, podendo
Fl. 4695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De fato, no âmbito do processo
administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a auditoria-fiscal é a fase
inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do procedimento, não se rege pelo
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se destina à investigação, à coleta de
informações e de elementos de prova para a formação da convicção da Autoridade
Fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato gerador do tributo e de infrações
porventura existentes. O encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração,
propicia, com a ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim
plenamente regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais
amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos casos,
pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa para efetuar o
lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem diligenciar em seu
estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que disponha dos elementos de
prova para tanto, como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de
declarações (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de
Contribuições e de Tributos Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados
disponíveis nos sistemas informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante Impugnação
desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as provas colhidas.
Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla defesa são observados com a
ciência integral dos autos de infração e do Termo de sujeição passiva, contra os quais o
contribuinte ou responsável pode deduzir defesa. A disputa daí derivada é apreciada na
análise de mérito, não podendo redundar em nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de CD/DVD, o
que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar equipamentos de
informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante conta com advogado
constituído, conforme se verifica à fl. 3127, onde assina peça impugnatória, e ainda à fl.
3128, com a Procuração outorgada pelo Impugnante datada de 26/07/16, bem anterior à
ciência do AI em 14/12/16. Assim, o fato de encontrar-se em prisão domiciliar, sem
acesso a computador, em nada prejudicou a defesa da Impugnante, uma vez que o
Causídico pode ter amplo acesso aos autos e, consequentemente, produzir robusta
contestação no prazo legal, o que de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação do artigo
10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do impugnante para definir
sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega violação do artigo 10, IV, do
PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de fundamentação legal em sentido estrito.
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados, pois a
Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 3024 e ss),
descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal necessária para
respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada imputação de
responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item V do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei n° 8.894/94 e do Decreto n° 6.306/07. E, quanto ao IRRF, o
item VI do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do Decreto n°
3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei citado. E,
finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade Tributária reproduz
(item X do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66), aplicando especificamente para o Responsável, ora
Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Fl. 4696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Por oportuno, trago fragmento do Acórdão de Impugnação que coaduna de
modo profícuo os fatos apurados à norma invocada, às folhas 19 daquele documento:
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias de
tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos foram
incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF), submetendo-se, a partir
daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização, inclusive
o fato aqui decisivo de que os contratos de câmbio examinados, embora referenciados
em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de Importação" no
Siscomex,
observando-se
sobre
o
ponto
o
Ofício
021878/2015-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02, do Banco Central do Brasil, datado de 11/09/2015,
destinado à Receita Federal do Brasil, juntado às fls. 548 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os autos
de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72: (...)
Portanto, improcede a alegação.
- PRELIMINARMENTE: Nulidade do Auto de Infração - violação do
artigo 10°, inc. III, do Decreto 70.235/72.
É alegado às folhas 18 do Recurso Voluntário:
In casu, o vício posto no lançamento de ofício decorre de VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, uma vez que constituído sem observar o rigor que
exige o art. 10 e seus incisos (Decreto 70.235/72).
No que concerne à descrição do fato (art. 10, inc. III) as autoridades fiscais apontam
uma suposta responsabilidade com base apenas e tão somente na norma geral e
abstrata.
Todavia, não descrevem qual a conduta específica que levaram à conclusão de que o
Recorrente seria administrador de fato ou devedor solidário da INDUSTRIA E
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A, CNPJ n- 65.495.087/0001-
60, contrariando as provas existentes no processo administrativo fiscal.
Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro, indispensável
a descrição dos fatos, de modo pormenorizado, que dá ensejo a exigência fiscal e do
vínculo. E na espécie, não há a correta descrição dos fatos.
(Grifo e negrito próprios do original)
No Termo de Verificação Fiscal não há qualquer impropriedade na motivação
ou na descrição dos fatos, pois o mesmo é claro e preciso ao descrever o motivo da exigência do
crédito tributário.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
encontram-se definidas nos incisos I e II do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte
não é causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do art. 59 do
Decreto-lei n° 70.235/72, demonstração essa, ao meu ver, não alcançada pela recorrente.
Fl. 4697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Dessa forma, uma vez que o Auto de Infração foi formalizado em estrita
observância aos requisitos legais, com motivação e descrição dos fatos compatíveis com o
enquadramento legal indicado, não tem fundamento as alegações de cerceamento do direito de
defesa e de nulidade.
Dado que não se incidiu nas hipóteses acima relacionadas e que o Auto de
Infração atende aos demais requisitos formais, como a descrição do fato e indicação da base
legal, não vislumbro motivo para decretação de sua nulidade e afasto a preliminar neste ponto.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de
responsabilidade solidária ao Recorrente, sintetizada no TVF da seguinte forma:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Era sócio administrador de fato da
Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda., CNPJ 65.495.087/0001-
60.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se
no anexo Termo de Verificação Fiscal , integrante do Auto de Infração, do qual a Recorrente
teve a devida ciência, tanto que a ele se refere e o contesta em sua peça recursal.
O Termo de Verificação Fiscal ainda traz elementos que indicam que
YOUSSEF tinha poder de gestão em qualquer empresa controlada por MEIRELLES, por ocasião
dos fatos jurídicos tributários, que deram causa à exigência fiscal.
Fatos que serão posteriormente analisados.
Portanto, improcede a alegação.

- PRELIMINARMENTE: Da violação ao artigo 142, do CTN e art. 10, inc.
IV, do decreto n° 70.235/72.
É alegado às folhas 20 e 21 do Recurso Voluntário:
Conforme já destacado em sede de impugnação ao Auto de Infração, o lançamento de
ofício configura uma atividade vinculada, sendo dever da autoridade fiscal "verificar a
ocorrência do fato gerador, a obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso
propor a aplicação da penalidade cabível."
Não procedendo às autoridades fiscais em conformidade com o art. 142, do CTN, o
lançamento de ofício padece de manifesto vício na origem, não podendo ser
convalidado ou modificado.
E, in casu, o crédito tributário foi constituído em flagrante violação ao art. 142, do
CTN, e incs., III e IV, do Decreto 70.235/72, tendo em vista que houve descrição
equívoca do evento tributário, não há adequação do fato à norma e via de consequência,
erro na capitulação legal da exigência fiscal e do vínculo apontado.
O Acórdão Recorrido em tal ponto manifestou-se da seguinte forma: "(...) QUANTO AO
IOF, o item V do TVF em que são citados, reproduzidos e analisados os artigos da Lei
n° 8.894 e do Decreto n° 6.306/07. E quanto ao IRRF, o item VIII do TVF, em que são
citados, reproduzidos e analisados artigos do Decreto n° 3.000/99 (RIR), cada um dos
quais com o correspondente artigo de lei citado. E, finalmente, no tocante à
responsabilidade solidária, a Autoridade Tributária reproduz (item X do TVF) os
artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do Código Tributário Nacional (Lei n°
Fl. 4698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

5.172/66), aplicando especificamente para o Responsável, ora Impugnante, os artigos
124, I e 135, III".
As autoridades lançaram as seguintes assertivas para o lançamento de ofício do crédito
tributário: que as importações foram fictícias para promover sem autorização legal, a
saída de divisas, devendo, portanto, incidir o imposto de renda na fonte, conforme
determinado no Decreto 3.009/99 - RIR/99.
Ocorre que é apontado de forma genérica ato normativo infralegal, onde deveria se
apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento e respectivo dispositivo dela
violado.
Isto porque o RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e regulamenta várias hipóteses de
incidência do imposto renda, não se limitando ao imposto retido na fonte (MAFON), e o
fundamento legal sempre decorre da Lei.
E afirma-se, ainda, que a empresa fiscalizada realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP E EXP. LTDA e com DGX IMP. AND EXPOR LIMITED nos anos
calendários de 2012/2013. Outrossim, transcreve-se as assertivas dispostas na denúncia
de que está comprovada a simulação de importação entre a LABOGEN e as empresas
RFY E DGX.
Todavia, junta-se ao PAF o relatório do Bacen dos contratos de câmbio, que ao final é
base de cálculo apurada para a exigência fiscal, sendo que nenhum dos beneficiários
são as empresas acima citadas.
Por outro lado, no auto de infração, a exigência fiscal tem base no "caput" dos arts. 674
e 675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal (a lei) que dá suporte ao lançamento
de ofício, além do art. 70, inciso I, alínea "a", da Lei 11.196/05.
Todavia, no embasamento legal do TVF, aponta-se como enquadramento legal os
seguintes arts. do referido regulamento: art. 674; parágrafos Io a 3o, art. 682, I, art. 717,
722, 723, 725 todos do RIR/99.
Ou seja: inexiste, portanto, a indicação precisa de qual, especificamente,
dispositivos legais foram infringidos pela empresa fiscalizada a dar ensejo à
exigência fiscal e suposta responsabilidade, com o rigor que exige, o inciso IV,
artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura cerceamento de defesa.
(Grifo e negrito próprios do original)
As alegações pertinentes ao Regulamento do Imposto de Renda não serão
analisadas porque é assunto estranho à 3a Seção de Julgamento do CARF.
A argumentação referente ao fato de que no o relatório do Bacen dos contratos
de câmbio nenhum dos beneficiários são as empresas citadas, não afeta o MÉRITO, como será
visto a seguir.

NO MÉRITO
- Da decadência - IRRF e IOF
É alegado às folhas 24 e 25 do Recurso Voluntário:
O direito de o Fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício não
pode perdurar indefinidamente. Assim, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica e a bem da própria pacificação social, faz-se necessário que o ordenamento
jurídico estabeleça um lapso temporal para seu exercício.
Hugo de Brito Machado entende sobre a matéria: o direito da Fazenda lançar é um direito
potestativo na medida em que independente da colaboração de terceiros ou da autuação do
Poder Judiciário. Submete- se, por conta disso, a prazos dentro os quais deve ser exercitado,
sob pena de perecimento do próprio direito. E da decadência do direito de lançar (In. Processo
Tributário, São Paulo: Atlas, 2004 pg.95/96).
Fl. 4699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

In casu, a equivocada descrição do evento tributário e capitulação cerceia o direito de
defesa do contribuinte, para fins de verificação da decadência.
Assim, para efeitos da decadência, há que se considerar o art. 70, I "a", 1, da Lei
11.196/2005, segundo a qual:
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1- de janeiro de 2006, os
recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF serão efetuados
nos seguintes prazos:
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior.
O que leva à conclusão de que, transcorrido o quinquênio para constituir o crédito
tributário, opera-se a decadência para que a autoridade fiscal proceda ao lançamento de
ofício, com relação a referidos créditos.
Logo, os lançamentos foram alcançados pela decadência, não podendo mais ser
constituídos, ao menos a que diz respeito ao Recorrente.
Assim, os lançamentos compreendidos no período anterior a 13/12/2011, foram
alcançados pela decadência, não podendo mais ser constituídos, ao menos a que diz
respeito ao impugnante.
Isto porque, a decadência não se interrompe ou suspende, continua a fluir até que a
ciência do contribuinte do lançamento de ofício e lavratura do auto de infração, o que
ocorreu somente em 13.12.2016, que não se aperfeiçoou, porque realizado em franco
preterimento de defesa do contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos, que a
existência de pagamento é condição determinante para aferição da decadência do direito de o
Fisco efetuar o lançamento de ofício, nos casos de lançamento por homologação. Conforme tal
decisão, o caso geral é a aplicação do artigo 173, I do CTN, enquanto o artigo 150, §4° seria
atraído caso tenha havido pagamentos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
Fl. 4700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência
do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou
nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
inaludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4°, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro",
10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Tal decisão é vinculante para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
nos termos do artigo 62, §2° do RICARF:
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF n° 152, de 2016)
Cita-se os referidos artigos do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2° Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3° Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.
Fl. 4701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, por não ter havido recolhimento antecipado de tributos, não decaiu
o direito de a Administração constituir o crédito tributário para quaisquer dos fatos geradores
considerados no Auto de Infração, pois o fato gerador mais antigo data de 24/02/11, cujo crédito
poderia ser constituído até 31/12/16, e a ciência da autuação ocorreu em 13/12/16.

- Impossibilidade do agravamento de multa - sem a existência dos
requisitos legais - IRRF e IOF
Um breve adendo: consoante informação constante a partir de e-folhas 3.691, é
aplicado crédito tributário de IOF multa no percentual de 225%, tipificado da seguinte forma:
 Lei n° 9.430/96, artigo 44, I c/c §1o: 150%;
 Lei n° 9.430/96, artigo 44,§2o (aumentados de metade): 225%.

Portanto, o tópico deve ser analisado.
É alegado às folhas 25 e 26 do Recurso Voluntário:
A fiscalização imputou ao sujeito passivo e aos eleitos como responsáveis tributários,
multa de 225%, sobre os fatos jurídicos tributários objeto de fiscalização, com o
seguinte fundamento: art. 44, parágrafos Io e 2o, da Lei 9.430/95, com a redação dada
pelo artigo 14, da Lei 11.488/2007.
Todavia, inexiste elemento essencial para o agravamento da multa nos termos do
enquadramento legal apontado pela fiscalização.
Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo especifico do impugnante de simular
contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no artigo 44,
parágrafo 1°.
A Autoridade Tributária definiu no item VI do TVF os fatos que amparam a
imputação dolosa às infrações cometidas, que, em síntese são:
1. Saída de divisas para o exterior - Bélgica, China, Coréia, Estados
Unidos, Hong Kong, Nova Zelândia, Taiwan e outros- no montante
total de US$ 75.312.713,17, por meio de 1.294 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação - Câmbio
Simplificado”.
2. Essas operações de importação foram fictícias.
Fl. 4702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

3. A Indústria Labogen realizou diversas importações simuladas com a
RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos
anos-calendários de 2012 e 2013. Ambas as empresas não existem de
fato e nunca realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas
efetuadas pela Receita Federal do Brasil.
4. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi
registrada em Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era
utilizada para fraudes realizadas sobretudo na importação fraudulenta.
Por sua vez, Leonardo Meirelles. sócio da Labogen e irmão de Leandro
assina como presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd.
5. Inativa desde 2008. Não apresenta DIPJ desde 2010.
6. Nada registrou no Siscomex, entre 2009/2013, a título de
Declarações de Importação.
Os atos praticados pela Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen
revestem-se da existência dos dois negócios jurídicos e da intenção:
1) negócio jurídico aparente = operações de câmbio para pagamento de
importações de mercadorias;
2) negócio jurídico real = operações de câmbio fraudulentas;
3) intenção = evasão de divisas.
Trago fragmento das folhas 09 e 10 do Recurso Voluntário:
A empresa Labogen S.A (“Indústria Labogen”) foi constituída em 14.12.1995, com
capital social de R$ 5,3 milhões (desde 04.06.2012) e está situada rua Frederico
Magnusson, 227, Distrito Industrial, Indaiatuba-SP- mesmo endereço da Labogen S.A.
Química Fina e Biotecnologia. Os sócios atuais destas empresas são os denunciados
LEONARDO (sócio- administrador desde 04.06.2012) e ESDRA (sócio desde
04.06.2012) - mesmos sócios da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia. Porém,
quem era o responsável de fato pela empresa era o denunciado YOUSSEF.
A empresa Indústria Labogen não existia de fato. Segundo as declarações dos
sócios, a empresa está inativa desde 2008. Ademais, o sócio e ora denunciado
LEONARDO confirmou, perante a Autoridade Policial, que YOUSSEF usava as contas
da Indústria Labogen S.A. para a prática dos crimes de operação não autorizada de
instituição financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e inclusive
pagava 1% de comissão sobre os valores movimentados nas contas.
Ademais, referida empresa não apresenta registro de operações de importação no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não possuía
habilitação ativa da Receita Federal para operar no comércio exterior, ou seja, não
estava habilitada no SISCOMEX. Embora a empresa tenha sido habilitada antes de
janeiro 2009, não operou no comércio exterior.
Nada obstante, esta empresa realizou centenas de contratos de câmbio.
Ao longo das investigações, junto aos e-mails dos denunciados, foram apreendidas
cópias dos seguintes contratos de câmbio:
Fl. 4703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Conforme será visto em tópico próprio, há elementos que demonstram que a offshore
DGX Imp. Exp. Ltd. era vinculada ao denunciado LEANDRO, enquanto a RFY
IMPORT & EXPORT LIMITED era vinculada ao denunciado LEONARDO. Ambas,
em verdade, não existiam e eram utilizadas apenas para justificar a evasão de divisas
pela organização criminosa comandada pelo denunciado YOUSSEF.
Isso quer dizer que a empresa simulou importações, fazendo declarações falsas nos
contratos de câmbio de que estes se destinavam a pagar fornecedores estrangeiros, para
enviar divisas para empresas no exterior.
(Grifo e negrito nossos)
Trago ainda o fragmento de folhas 28 do Termo de Verificação Fiscal:
Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen S.A., Indústria de
Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR Consultoria e RMV & CVV Consultoria
para indicar o depósito e transferências financeiras para essas contas. A maioria do
dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de câmbio para pagamento de
importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de Importação;

A Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen ao efetuar operações de
câmbio simuladas tinha total conhecimento de que as importações de mercadorias não existiam.
Portanto, agiu com dolo.
O ato formalmente praticado foi a celebração de inúmeros contratos de câmbio
sob a rubrica de "Importação - Câmbio Simplificado", mas o ato real, volitivo, verdadeira e
efetivamente praticado e desejado, foi a evasão de divisas e a supressão de tributos.
Conclui-se que da situação fática apresentada decorrem as figuras dolosas da
simulação e do conluio resultando fraude contra a Fazenda Nacional, subsumindo-se
perfeitamente à multa exasperada de 150%, tipificada art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96.
É de se frisar a letra do §2o:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 4704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
O Termo de Verificação Fiscal assim trata o assunto, às folhas 78 (e-folhas
4.256):
Considerando, ainda, a ausência de atendimento do contribuinte dos elementos
requeridos pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada em 50% (cinquenta por
cento), conforme o disposto no inc. I, do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pela Lei n° 11.488/2007:(...)

No entanto, inexiste no Termo de Verificação Fiscal descrição que vincule o
disposto no §2o com a ação (omissão) especifica de Alberto Youssef.
Portanto, entendo que o acréscimo de 50% tipificado no art. 44, §2°, da Lei n°
9.430/96, deve ser afastado.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da
vedação do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é
estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à
aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF n° 2, a seguir:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, improcede a alegação.

- Do uso da prova emprestada - ausência da decisão que autorizou o
compartilhamento de dados - incorreta descrição do evento tributário
É alegado às folhas 29 do Recurso Voluntário:
No TVF acerca dos responsáveis tributários, as autoridades fiscais afirmam:
Alberto Youssef líder da organização criminosa que efetuou evasão de divisas,
utilizando contratos de câmbio para pagamento de importações fraudulentas conforme
denuncia do Ministério Público Federal/PR - Operação Lavajato/Operação Bidone.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era responsável por todas as
decisões. Era sócio administrador de fato da Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen Ltda., CNPJ 65.495.087/0001-60.
Como se vê, a fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o compartilhamento de
dados entre Policia Federal e Receita Federal.
'
Como bem exposto no Acórdão de Impugnação, não se verifica aqui caso de
prova emprestada. A Autoridade Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de
outras peças colhidas no âmbito da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as
Fl. 4705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

infrações fiscais investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade Judicial.
Assim, desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a Receita Federal, porque a
Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da publicidade e da transparência, já havia
tornada pública toda a informação da qual se valera a Fiscalização.
Portanto, improcede a alegação.

- Da ausência de solidariedade - artigo 124, I do CTN - Responsabilidade
por substituição da instituição financeira.
É alegado às folhas 43 do Recurso Voluntário:
Acerca da solidariedade, o CTN, no seu artigo 121, II prevê que: "sem revestir a
condição de contribuinte, SUA OBRIGAÇÃO DECORRA DE DISPOSIÇÃO
EXPRESSA DE LEI".
Por tal razão, imprescindível, além da expressa disposição legal para a solidariedade ou
responsabilidade de terceiros, por força da legalidade estrita (art. 5o, inc. II, CF/88) e da
legalidade tributária (art. 145, inc. II, CF/88, 150, I), que a cobrança de tributos sempre
deve ser limitada pela proteção aos direitos fundamentais do contribuinte.
Mas, frise-se, não é o que ocorreu no caso sob exame, haja vista que a autuação fiscal
sequer demonstra o nexo de causalidade entre os fatos geradores dos tributos a uma
conduta específica do Recorrente relacionada à exigência fiscal.
Segundo o Acórdão recorrido, a solidariedade comum estaria supostamente identificada
in casu: "os INDÍCIOS convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na
ação do contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados em
importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos incidentes (IOF e
IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de divisas, causando
graves danos ao erário público".
I
Interessante é notar a palavra utilizada pelo Acórdão, qual seja, meros INDÍCIOS.
Definitivamente, indícios não são suficientes para a procedência da presente ação fiscal:
deve haver uma sólida comprovação baseada em provas concretas para inclusão do
Recorrente na presente relação jurídico tributária o que, por óbvio, não ocorreu.
A solidariedade por interesse comum exige a PROVA e não a presunção, de que os
sujeitos passivos estavam no mesmo polo da relação jurídica tributária e praticaram
conjuntamente o fato jurídico tributário.
O Acórdão recorrido ainda salienta que: "havia interesse comum entre os arrolados e
também uma ESPÉCIE DE CONTROLE GERAL de Youssef sobre as operações, o que
justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do CTN".
Todavia, as conclusões do Acórdão definitivamente não merecem prosperar. Como dito
supra, a sujeição passiva depende de expressa previsão legal e o referido "interesse
comum" não pode ser utilizado indefinidamente, de modo a incluir na relação jurídica
tributária . todo e qualquer indivíduo, sem qualquer limite e critério preestabelecido.
Ainda que a administração da contribuinte autuada não estivesse a cargo de
Alberto Youssef, as remessas ao exterior a que se referem a acusação fiscal foram realizadas a
partir de comandos efetuados pela LABOGEN S/A QUIMICA FINA E BIOTECNOLOGIA,
remunerando a “prestação do serviço” a 1% do valor das operações, com pleno conhecimento da
ilicitude e da fraude perpetradas, evidenciando o dolo, a sonegação, a fraude e o conluio.
Tendo sido feitas as operações irregulares de câmbio em proveito de Alberto
Youssef, fica evidente o interesse comum deste na situação que constituiu o fato gerador da
Fl. 4706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

obrigação principal relativa tanto ao IOF quanto ao IRRF, resultando na ocorrência da hipótese
de responsabilidade solidária prevista no inciso I, do art. 124, do CTN.
Isto posto, considero procedente a atribuição de responsabilidade passiva.
Conforme explicitado no presente voto, restou comprovada a prática de
sonegação, fraude e conluio, inclusive da participação do impugnante, segundo a definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n0 4.502/64, na medida que foram contratadas operações de
câmbio para pagamento de bens importados sem que nenhuma das importações fossem
realizadas.
Os recursos foram remetidos ao exterior, com base em contratos de câmbio
elaborados mediante a apresentação de faturas comerciais (invoices) falsas, cujos destinatários
seriam empresas estrangeiras de propriedade de um dos sócios da autuada, com a finalidade de
efetuar pagamentos de propinas a terceiros não identificados, por meio de lavagem dinheiro, e de
fraude cambial.
Desse modo, foi lançado o IOF por falta de recolhimento do imposto incidente
sobre operações de câmbio, com fulcro no arts. 2o, inciso II, 11 ao 15-A, 47, 49 e 50 do Decreto
n° 6.306/2007.
- Da responsabilidade tributária - artigo 135, III do CTN
É alegado às folhas 50 do Recurso Voluntário:
Na fiscalização, como visto, apontou-se GENERICAMENTE o fundamento legal e
transcreveu-se trecho da exordial acusatória, sem descrever, de que forma, a norma
geral abstrata se aplica a espécie.
De se indagar, baseado em que se concluiu que o Recorrente seria sócio administrador
de fato de qualquer empresa controlada por LEONARDO MEIRELLES?
Com efeito, com base em quais provas se alcançou a conclusão de que havia uma
"espécie de controle geral" exercida pelo Recorrente? Concessa a devida vênia, não
existem elementos probantes concretos no caso em voga!
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na
ação de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados em
importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos incidentes (IOF e IRRF),
promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de divisas, causando graves danos ao erário
público. Havia interesse comum entre os arrolados e também uma espécie de controle geral de
Youssef sobre as operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III,
do CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a contribuinte e a
lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos autos, da responsável, ora
Recorrente.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional determina que a responsabilidade dos
sócios somente ocorrerá quando demonstrado o fato de os sócios haverem agido com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 4707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

(Grifo Nosso)
Isto significa que, se o empresário ou administrador agir dentro da lei e do
contrato social ou estatuto e, por circunstâncias do mercado, a empresa da qual é sócio ou
administrador não cumprir com suas obrigações tributárias - seus bens particulares não
respondem pela dívida tributária.
Não é o caso.
Repisando. A ação fiscal se apoia nas seguintes constatações:
 ALBERTO YOUSSEF, líder da organização criminosa. Coordenava
as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas as
decisões. Era sócio administrador de fato da Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen Ltda., CNPJ 65.495.087/0001-60;
 ALBERTO YOUSSEF usava as contas da Indústria Labogen S.A. para
a prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas, e
inclusive pagava 1% de comissão sobre os valores movimentados nas
contas;
 A empresa não apresenta registro de operações de importação no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não
possuía habilitação ativa da Receita Federal para operar no
comércio exterior, ou seja, não estava habilitada no SISCOMEX.
Embora a empresa tenha sido habilitada antes de janeiro 2009, não
operou no comércio exterior.
 Há elementos que demonstram que a offshore DGX Imp. Exp. Ltd. era
vinculada ao denunciado LEANDRO, enquanto a RFY IMPORT &
EXPORT LIMITED era vinculada ao denunciado LEONARDO.
Ambas, em verdade, não existiam e eram utilizadas apenas para
justificar a evasão de divisas pela organização criminosa comandada
pelo denunciado YOUSSEF.
 Isso quer dizer que a empresa simulou importações, fazendo
declarações falsas nos contratos de câmbio de que estes se destinavam a
pagar fornecedores estrangeiros, para enviar divisas para empresas no
exterior.
 Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas Labogen
S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR
Consultoria e RMV & CVV Consultoria para indicar o depósito e
transferências financeiras para essas contas. A maioria do dinheiro era
utilizado para aquisição de contratos de câmbio para pagamento de
importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado de
Importação;
Se configurada a infração de Lei, por determinação expressa do caput do artigo
135 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pela exação tributária atinge a pessoa dos
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 4708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial ao
recurso do contribuinte para afastar o acréscimo de sanção no percentual de 50%, tipificado no
art. 44, §2°, da Lei n° 9.430/96.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araujo, Redator designado.
Com todo respeito ao i. Relator, o qual tenho profunda admiração, ouço discordar
de parte da decisão que entendeu por bem excluir da responsabilidade do devedor solidário,
Alberto Youssef, a sanção no percentual de 50%, tipificado no art. 44, §2°, da Lei n° 9.430/96.
Isto porque, a sujeição passiva solidária atribuída ao Recorrente, o responsabiliza
pela totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros. Não há
espaço para a proporção, redução ou exoneração, pois, nestes casos, "qualquer um dos sujeitos
passivos elencados na norma respondem in totum et totaliter pela dívida integral" (Min. LUIZ
FUX no AgRg no REsp 916914 (2007/0007162-6 - 06/08/2009).
Com efeito, agravamento pune a inépcia da contribuinte, mas o responsável por
ser solidário na forma do art. 124, I, responde por todo o crédito constituído, não havendo
diretriz legal para o agravo direcionado a apenas um dos sujeitos do pólo passivo, na
dependência de sua conduta específica, conforme requer o Recorrente.
Em conclusão, não há base legal para a proporção (redução ou exoneração)
requerida. Na verdade, a legislação aponta no sentido contrário ao almejado, pois ao vedar o
benefício de ordem a regra legal impõe, consequentemente, a todos a responsabilização por todo
o crédito constituído:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem.
A responsabilidade do devedor solidário também esta prevista no inciso III, do
artigo 135, do CTN, para os casos onde restar demonstrado excesso de poderes por parte dos
responsáveis pela pessoa jurídica, a saber:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (gn)
Fl. 4709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-012.775 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720191/2016-80

E no presente caso, como bem pontuado pelo i. Relator, ainda que a administração
da contribuinte autuada não estivesse formalmente a cargo de ALBERTO YOUSSEF, as
remessas ao exterior a que se referem a acusação fiscal foram realizadas a partir de comandos
por ele efetuados, remunerando a “prestação do serviço” a 1% do valor das operações, com pleno
conhecimento da ilicitude e da fraude perpetradas, evidenciando o dolo, a sonegação, a fraude e
o conluio, o que permite concluir, ainda, que a LABOGEN tenha operado como mera interposta
pessoa, uma vez que as remessas ao exterior, de fato, foram efetuadas por ALBERTO
YOUSSEF, incidindo, in casu, a regra de responsabilização de terceiros, prevista no inciso III,
do art. 135, do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificação da
multa infligida, no percentual de 225%, sujeitando o responsável solidário a esta obrigação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 4710
DF CARF MF
Documento nato-digital